Tribunal: TJMT
Processo: 1022098-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (EMBARGANTE), CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS - CPF: 882.017.591-68 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022098-47.2021.8.11.0000

EMBARGANTES:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS e CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS

EMBARGADA:

TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Seção que desproveu o agravo interno interposto por
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS
e
CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS
, ora embargantes.

Em suas razões recursais coligidas no Id 152116676, os embargantes relatam haver obscuridade no v. acórdão,
“pois não esclareceu os motivos que levaram a Turma Recursal Única de Mato Grosso a entender ausentes os direitos dos reclamantes, motivo que fora precisamente destacado na prefacial: a egrégia Turma Recursal entendeu ser desnecessária notificação prévia relativamente a parcelas subsequentes dentro de um mesmo contrato com prestações sucessivas
”, complementando que
“esse entendimento viola os temas repetitivos no 37, 38 e 40 do Superior Tribunal de Justiça e também a Sumula 359 do mesmo Tribunal Superior, que entende ser imprescindível a notificação prévia”
(sic).

De outro lado, afirma que o
decisum
também padece do vício de omissão, na medida em que
“não decidiu, de fato, a questão trazida, que não diz respeito a sucedâneo recursal, mas a intrínseca necessidade de se manter a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, afinal, é incabível, no rito dos juizados especiais cíveis, a interposição do recurso especial, sendo esta a única alternativa para se alcançar tal intento, conforme preconizado pela Resolução STJ/GP no 3/2016”
(sic).

Pedem, assim, que sejam sanados os vícios acima apontados, bem como requerem o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios do acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.

3. Petição inicial indeferida.”

A saber, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina

“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Por sua vez, o vício da obscuridade
“decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir

a certeza jurídica a respeitos das questões resolvidas”
[Ob. Cit. Pág. 1715].

Nesse contexto, não subsistem os apontados vícios no acórdão embargado, já que ao desprover o agravo interno manejado pelos embargantes, mantendo-se, via de consequência, o indeferimento da petição inicial, esta colenda Seção confirmou o entendimento de que o caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizativas para o ajuizamento de uma Reclamação, notadamente por restar evidencia típica finalidade de revisão de provas que não foram acolhidas tanto perante o 4o Juizado Especial Cível da Capital, como também na Turma Recursal, utilizando-se desta ação como sucedâneo recursal, o que é estritamente vedado.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo parte do
decisum
, evitando-se, com isso, tautologia desnecessária:

“(...) Na hipótese, trata-se de ação indenização por dano moral movida pelos ora agravantes em face da SERASA S.A. e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS que funda-se na alegação de ocorrência de indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em primeiro grau, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS e julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial (Id. 112324998 - fls. 73/78).

Em sede de recurso inominado, entendendo por ausentes os direitos dos ora reclamantes, foi negado provimento a este, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pela via da reclamação, pretenderam a reforma do acórdão para reconhecer o direito à indenização perseguida, o que, a toda evidência, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que buscam apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado do STJ e deste Sodalício. (...)”

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado, evidenciando, assim, a pretensão dos ora embargantes em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”
(TJ-MT – RCL: 10109322320188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/12/2019, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023